Tribunal: STF
Processo: ARE 1304756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Pedido de falência Alegada frustração de execução movida contra sociedade empresária Conjugação de tríplice omissão Interpretação do artigo 94, inciso II da Lei 11.101/05 Prova documental que não permite aferir o preenchimento dos requisitos legais Decisão atacada que determinou a apresentação de novas certidões de objeto e pé Legalidade - Decisão mantida Recurso desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 48 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Ora, as certidões apresentadas pelo recorrente (fls. 26/27 dos autos de origem) não são indicativas de terem sido supridos os elementos caracterizadores de uma execução forçada, cingindose a indicar o valor do crédito e que foram infrutíferas as tentativas de sua satisfação, mas nada trouxeram, especificamente, no tocante aos requisitos específicos dispostos no artigo 94, inciso II da Lei 11.101, exigida, nesta hipótese, para a decretação da falência, além da falta de pagamento do débito pelo executado, a inexistência de depósito dos valores em Juízo e que, mesmo intimado especificamente, não tenha nomeado bens à penhora. Assim, só conjugadas estas três circunstâncias apontadas, é que o estado de falência pode ser antevisto, não havendo condições de aferir o preenchimento de tais requisitos na documentação apresentada pelo credor. Ademais, nos próprios termos da Súmula 48 deste Tribunal de Justiça, o ajuizamento do pedido de falência com fundamento no artigo 94, II, da lei nº 11.101/2005, exige a demonstração de que a execução singular anteriormente aforada está suspensa, o que autoriza, ainda, a ressalva contida na decisão recorrida em tal sentido, a ser declarado nas certidões a serem apresentadas. A determinação combatida neste agravo ostenta vinculação direta com o disposto no artigo 321, “caput” do CPC de 2015, visto ter sido identificada insuficiência ou deficiência na documentação anexada à peça inaugural. Busca-se seja remediado o defeito, conferido prazo específico para tanto, pois, sem duvida alguma, o interesse de agir, como condição da ação, mostrarse-á ausente sem a complementação ordenada. Aliás, consoante reconhece o próprio recorrente, foi formulado pedido de suspensão das execuções promovidas, mas que foi indeferido, tendo em vista a existência de penhora nos rosto dos autos em processo de inventário de um dos executados (Processo nº 1055176-82.2016.8.26.0002). A documentação já apresentada, então, não demonstra o preenchimento dos requisitos já mencionados, conjugada a hipótese prevista no artigo 94, inciso II da Lei 11.101, mostra-se inadequada, daí decorrendo a manutenção da decisão agravada, que determinou sua complementação, não podendo ser dispensada a exigência na origem que, na verdade, ao que parece, conflita com a pretensão do recorrente (falta de suspensão das execuções), mas isso não autoriza a dispensa da apresentação das certidões exigidas. Ao contrário do que propõe o recorrente, a legislação vigente, diante do pedido de falência fundado em execução frustrada movida contra devedor empresário, impõe a apresentação das certidões exigidas e a determinação feita nada tem de ilegal e, evidentemente, não viola o indico II do artigo 5º da Constituição da República. Tudo somado, a decisão recorrida não comporta reparo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente